Tribunal: TCU
Processo: 039.980/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3825/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.980/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Franca Campos (XXX.021.896-XX); Frederico Furst Bittencourt (XXX.795.516-XX); Gleison Brito Batista (XXX.185.513-XX); Iris Andrade Belisario Silva (XXX.237.466-XX); Julio Cesar Goncalves Junior (XXX.759.676-XX); Lucilene Rezende Anastacio (XXX.455.466-XX); Mariana Maia de Oliveira Sunemi (XXX.024.496-XX); Miriam Cristina Guimaraes Junqueira (XXX.073.726-XX); Ricardo Peterson Silveira (XXX.695.630-XX); Tulio Pacheco Fortes Fleury (XXX.790.266-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.